Tribunal: TJMT
Processo: 1022826-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022826-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Valor da Causa, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZA HELENA UNTAR SECCHI DE AVILA - CPF: 064.523.671-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), GILMAR JOSE PERUZZOLO - CPF: 431.253.109-97 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação De Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança. Valor Da Causa. Contrato De Arrendamento Rural. Fixação Correspondente Ao Valor Integral Do Contrato. Custas Processuais Complementares. Regra Do Art. 292, inciso II, Do CPC. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno
interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, em Ação que visa à rescisão de contrato de arrendamento rural cumulada com despejo e cobrança, é legítima a fixação do valor da causa com base no valor total do contrato, para fins de exigência de custas processuais complementares.

III. Razões de decidir

3.
O art. 292, inciso II, do CPC estabelece que, nas ações que tenham por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato jurídico ou de sua parte controvertida.
4. A pretensão do Agravante inclui a rescisão de contrato de arrendamento rural, enquadrando-se na hipótese legal, impondo-se, portanto, que o valor da causa corresponda ao valor integral do contrato.

5. A alegação de risco de dano não configura fundamento idôneo para concessão de efeito suspensivo, uma vez que o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas complementares decorre de comando legal (art. 290 do CPC), sendo consequência processual legítima.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. Nas ações que tenham por objeto a rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato, conforme dispõe o art. 292, II, do CPC. 2. O risco de cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas complementares constitui efeito legal legítimo e não configura perigo de dano injustificado.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 292, inciso II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1022826-49.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gilmar José Peruzzolo
em virtude da decisão por mim proferida no Id. 299187392, em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o valor da causa nas Ações de Despejo, inclusive em contratos de arrendamento rural, deve corresponder a 12 (doze) meses de renda.

Argumenta que a fixação do valor em 1.590 sacas de soja, equivalente a 01 (um) ano de arrendamento, reflete de forma adequada o proveito econômico da demanda, ao contrário do valor integral do contrato, que imporá ônus desproporcional e desnecessário.

Defende que o indeferimento do efeito suspensivo coloca em risco o acesso à justiça, tendo em vista que a exigência de recolhimento de custas complementares elevadas pode gerar dano grave e de difícil reparação, inclusive pelo risco de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Ao final, requer a reforma da decisão objurgada e o provimento do Agravo Interno, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso e sobrestar a exigência de recolhimento das custas complementares até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Contraminuta no Id. 306174856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Gilmar José Peruzzolo
contra a decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, a qual determinou a retificação do valor da causa para que correspondesse ao valor integral do contrato de arrendamento rural, impondo o recolhimento das custas complementares.

O Agravante sustenta, em síntese, que o valor da causa deve limitar-se ao equivalente a 12 (doze) meses de arrendamento. Afirma que a fixação do valor integral do contrato impõe-lhe custas excessivas, comprometendo o acesso à justiça, de modo que estão evidentes os requisitos dos artigos 995, parágrafo único, e 300 do CPC.

Razão não assiste ao Recorrente.

Com efeito, a decisão agravada apreciou adequadamente os requisitos para a concessão da tutela recursal, concluindo pela falta de probabilidade do direito do Agravante.

O artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece de forma categórica que, nas ações em que se discute

a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato jurídico ou de sua parte controvertida.

Trata-se de regra clara, cogente e de aplicação direta ao caso concreto. A ação proposta pelo Agravante visa, entre outros pedidos, à rescisão de contrato de arrendamento rural, cumulado com despejo e cobrança. Portanto, está-se diante de típica hipótese abrangida pelo inciso II, do artigo 292, impondo-se que o valor da causa corresponda ao valor do contrato objeto de rescisão.

No tocante ao alegado perigo de dano, também não prospera a irresignação. O risco de cancelamento da distribuição em caso de não recolhimento das custas decorre diretamente da lei (art. 290 do CPC), não constituindo dano ilegítimo, mas consequência natural da inobservância de dever processual.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho inalterada a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por falta concomitante dos requisitos legais do artigo 300, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025